Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Danos morais e materiais. Bullying escolar. Conclusão: Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e julgou improcedente a pretensão por danos materiais. A autora busca responsabilizar o ente federado pela falta de atenção com sua integridade psicológica, alegando prática de bullying com participação ativa de um professor e conivência da Direção do Centro de Ensino.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve conivência da Direção do Centro de Ensino na prática de bullying sofrida pela autora; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) saber se a autora tem direito ao ressarcimento dos danos materiais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e o artigo 43 do Código Civil. Basta demonstrar a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade.
4. As provas indicam que a autora foi vítima de bullying, com participação de alunos e do professor de inglês, configurando a responsabilidade do Estado pela violação ao dever de guarda e vigilância.
5. O valor dos danos morais foi fixado em R$ 15.000,00, atendendo às funções preventiva e compensatória, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. A autora comprovou os gastos com a transferência para a escola particular, no montante de R$ 1.529,76, justificando o ressarcimento dos danos materiais.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido parcialmente procedente. Recurso do DISTRITO FEDERAL desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração da ação ou omissão, do resultado e do nexo de causalidade.” “2. O valor dos danos morais fixado em R$ 15.000,00 atende às funções preventiva e compensatória.” “3. A autora tem direito ao ressarcimento dos danos materiais comprovados no montante de R$ 1.529,76.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.